Tribunal: CVM
Processo: RJ-2005-07128
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-09-11
Data de publicação: 2006-09-11

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2005/7128
Acusados:
Lino Nogueira Rodrigues Filho
Luís Roberto Torres Presgrave Mello
Marcelo Mroz
Ementa:
Responsabilização dos administradores da companhia Indústrias Madeirit
S.A. pelo descumprimento do dever de atualização do registro da
companhia por mais de três anos consecutivos, em infração ao disposto no
art. 13, I, da Instrução CVM no 202/94. Absolvições.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos decidiu absolver os acusados Luís Roberto Torres
Presgrave Mello, Marcelo Mroz e Lino Nogueira Rodrigues Filho das imputações
que lhes foram formuladas, bem como declarar a extinção da punibilidade em
relação ao sr. Viterbino B. Franco.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante às
absolvições proferidas.
Presente à sessão de julgamento a procuradora-federal Julya Sotto Mayor Wellisch, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Wladimir Castelo Branco Castro, relator, Pedro Oliva Marcilio de Sousa, Maria
Helena de Santana, e o presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2006.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor Relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
RELATÓRIO
01. A partir da suspensão do registro de companhia aberta das Indústrias Madeirit S.A. ("Madeirit"), no âmbito do
processo CVM RJ-2002-7341, em 13.05.03, por descumprimento do dever de atualização do registro por mais de 3
(três) anos consecutivos, instaurou-se o presente processo administrativo sancionador em face dos Senhores Luiz
Roberto Torres Presgrave de Mello, Viterbino Benedicto Franco, Marcelo Mroz e Lino Nogueira Rodrigues Filho, todos
na qualidade de administradores daquela companhia.
02. Nesse particular, o Sr. Sergio Malaragno, na qualidade de DRI da companhia, foi apenado com multa de 2.000
UFIRS, nos autos do processo CVM RJ-1997-2722, pelo não cumprimento do disposto no art. 13, Inciso I, da
Instrução CVM 202/93 e não prestação nos devidos prazos das informações obrigatórias previstas no art. 16 da
mencionada Instrução, no período de 1995 a 1997.
03. Tendo em vista que a companhia manteve-se inadimplente no dever de manter-se atualizada, especificamente a
partir de novembro de 1997, a SEP apresentou o termo de acusação de fls. 69 a 75 dos presentes autos, destacando
a falta de envio dos seguintes documentos obrigatórios previstos no artigo 16, incisos I, II, IV e VIII da Instrução CVM
n° 202/93:
(i) Demonstrações Financeiras, desde a referente ao exercício findo em 31.12.97;
(ii) Formulários DFP, desde o referente ao exercício findo em 31.12.97;
1/5

(iii) Formulários IAN, desde o referente ao exercício findo em 31.12.97; e
(iv) Formulários ITR, desde o referente a 30.09.97
04. Em função disso, a área técnica imputa responsabilidade ao Sr. Luiz Roberto Torres Presgrave de Mello por ter
sido eleito Diretor-Presidente e DRM da companhia na RCA de 15 de dezembro de 1997 e Presidente do Conselho de
administração na AGE realizada em 04 de outubro de 1997, não havendo desde então notícia de que tenha
renunciado ou sido destituído deste cargo.
05. O termo de acusação também responsabiliza o Sr. Viterbino Benedicto Franco, diretor eleito na RCA de 15.12.97,
Marcelo Mroz e Lino Nogueira Rodrigues Filho, ambos eleitos membros do CA a partir de 15.11.97, na AGE de
04.11.97, por falta do dever de diligência previsto no artigo 153 da lei do anonimato, ao argumento de que na ausência
do cumprimento pelo DRI do disposto no artigo 6° da Instrução n° 202/93, devem os demais administradores (à
exceção dos diretores com atribuições específicas que os afastem da obrigatoriedade da manutenção do registro de
companhia atualizado, o que não ocorre no caso dos autos) diligenciar para que a companhia mantenha seu registro
atualizado.
06. Devidamente intimado, o Sr. Lino Nogueira apresentou defesa, argüindo o seguinte:
(i) "... em 28/02/1998 o acusado enviou ofício ao Sr. Luiz Roberto Torres Presgrave de Mello, presidente do conselho
e da diretoria, renunciando ao cargo de conselheiro [...] portanto, para todo e qualquer efeito perante a Madeirit, o
acusado deixou de fazer parte do conselho de administração em 03/03/1998..."
(ii) "... quando o acusado deixou a companhia ainda não estavam esgotados os prazos de entrega de referidos
documentos...".
(iii) Alega que a pretensão punitiva desta autarquia está prescrita, uma vez que "... o ilícito societário estaria
configurado em tese em 30/03/1998, quando se esgotou o prazo de entrega do primeiro conjunto de documentos...".
Mesmo com a interrupção da prescrição vislumbrada através da intimação do acusado em 27/03/2006, já decorreram
"7 anos, 9 meses e 27 dias do aperfeiçoamento do suposto ilícito".
(iv) "...Em nenhum momento o estatuto atribui as responsabilidades que a peça acusatória arrola ao acusado. E a
acusação reconhece expressamente [...] que a responsabilidade é do diretor de relações com investidores...".
07. Embora intimados, os demais acusados, os Srs. Luiz Roberto Torres Presgrave de Mello, Viterbino Benedicto
Franco e Marcelo Mroz não apresentaram defesas.
É o relatório.
Rio de janeiro, 28 de junho de 2006
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
RELATÓRIO COMPLEMENTAR
Senhores membros do Colegiado,
01. Iniciado o julgamento dos acusados nestes autos, no dia 28 de junho último, foi a sessão suspensa para nova
manifestação de voto, tendo em vista a argüição dos Srs. Luiz Roberto Torres Presgrave de Mello e Marcelo Mroz de
que não foi consignado no relatório divulgado naquela ocasião as defesas por eles apresentadas.
02. Constatado nos autos que o Sr. Luiz Roberto, sem a constituição de procurador, manifestou-se às fls. 98 a 103,
retifico o item 07 do relatório para consignar as alegações por ele ali expendidas. Em síntese, argüiu que foi
impossível atender às exigências da CVM, por falta de incapacidade financeira para pagar a auditoria e as
publicações, o que não foi fruto de má-fé, opção ou negligência de seus administradores; o elevado passivo financeiro
levou a empresa a pedir concordata preventiva em 1990; em 1997, tornou-se impossível manter um auditor externo e
as publicações devidas à CVM; não lhe foi permitida a entrega dos ITR ́s sem a chancela de auditores; o PL da
Madeirit atualmente é altamente negativo; importante parte do passivo da companhia refere-se a impostos que estão
sendo judicialmente questionados; nunca houve questionamento de acionistas sobre a idoneidade dos
administradores; a companhia pretende fechar o seu capital, o que foi por várias vezes comunicado; e, nenhum dos
administradores, em momento algum, beneficiou-se da inadimplência para com esta Autarquia.
2/5

03. Registro, também, a manifestação de fls. 94 e 97, subscrita pelo Sr. Marcelo Mroz, que aduziu o seguinte:
(i) "1 – Que tomei conhecimento do presente problema "falta de balanços auditados", tão somente
através deste processo da CVM. Era porém conhecedor dos profundos problemas financeiros
atravessados pela Madeirit na época."
i. "Informo também que nas reuniões que participei, jamais notei qualquer ato ou intenção por parte dos
majoritários que ferisse os interesses dos minoritários."
ii. "Assim sendo, venho respeitosamente solicitar desta Comissão de Valores Mobiliários, a exclusão do
processo citado acima, pois por falta de novas reuniões do Conselho de Administração, fiquei inabilitado
de pedir meu afastamento do mesmo."
04. Em complemento à manifestação de fl. 98 a 103, o Sr. Luiz Roberto Mello ressaltou que a crítica situação
financeira da companhia impediu o atendimento às normas relativas aos ITRs, bem como a publicação do balanço
auditado. Disse ainda que, sem auditoria e sem publicação, não foi possível realizar a AGE/AGE de 1998, e "que os
livros fiscais e registros contábeis estão à disposição para apresentação a esta Autarquia ou a qualquer acionista que
se apresente." (fl. 142).
É o relatório.
Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2006.
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Diretor-Relator
VOTO
01. O presente processo trata da responsabilização dos administradores da Companhia pela não atualização do
registro de companhia aberta, em infração ao disposto no inciso I do art. 13 da Instrução 202/94.
PRELIMINAR
02. Em sua defesa, o acusado Lino Nogueira Rodrigues Filho argúi a prescrição da pretensão punitiva, pois da data
de ocorrência do ilícito em tela, 30/03/98, quando então se esgotou o prazo para entrega do primeiro conjunto de
informações, até a sua intimação, realizada em 27 de março deste ano, transcorreram mais de 7 (sete) anos.
03. A preliminar em questão não merece acolhida. Além da intimação, constitui causa interruptiva da prescrição a
ocorrência de qualquer ato inequívoco de apuração da infração. É o que estabelece o artigo 2°, inciso II, da Lei n°
9873/99. No caso vertente, o OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/N° 235/02, de 17 de outubro de 2002, que requisitou à Junta
Comercial de São Paulo as cópias de todas as atas de assembléias gerais, reuniões de conselho de administração e
diretoria da Madeirit S/A, foi um ato inequívoco destinado à apuração dos responsáveis pelo cometimento das
infrações de que cuidam os presentes autos.
04. Vale esclarecer que tal expediente foi encaminhado à JUCESP via fax em 20/02/03, i.e., antes do transcurso do
prazo de 5 (cinco), contados de 30/03/98, data reconhecida pelo defendente como de ocorrência da infração.
05. Pelo exposto, voto pela rejeição da preliminar de prescrição.
MÉRITO
06. No mérito, antes de analisar as imputações formuladas, reporto-me à correspondência de fl. 140 dos autos, que
encaminha anexa a certidão de óbito do Sr. Viterbino B. Franco, membro do Conselho de Administração da Madeirit,
(fl. 141), para, com base no artigo 109, inciso I, do Código Penal, reconhecer extinta a punibilidade do acusado.
Da Responsabilidade pelo não Envio das Informações Periódicas
07. O não encaminhamento das informações obrigatórias assinaladas no Termo de Acusação é constatado no
controle de entrega de informações obrigatórias da CVM (fl. 44 – Posição de Entrega de Documentos)1, não restando
dúvidas quanto à desatualização do registro de companhia aberta.
08. Nesse passo, ressalto que o Colegiado, em recentes julgamentos no âmbito dos PAS CVM no RJ 2005/2933 e
CVM RJ 2005/3182, manifestou-se no sentido de que o art. 6o da Instrução CVM 202/93, atribui a responsabilidade
3/5

pelo envio das informações apenas ao DRI, tendo ficado claro que o aludido dispositivo é direcionado apenas ao
Diretor de Relações com Investidores.
09. No caso em tela, a obrigação pela prestação das informações estava afeta ao Sr. Luiz Roberto Torres Presgrave
de Mello, diretor de relações com investidores no período em que venceram os prazos de entrega (veja-se a ata de
RCA realizada em 15.12.97 arquivada na Junta Comercial de São Paulo).
10. Todavia, entendo que a responsabilidade pela desatualização do registro de companhia não pode ser reconhecida
ao indiciado, pois as informações de se trata sequer foram elaboradas.
11. Conforme se extrai dos esclarecimentos prestados pelo indiciado, a crítica situação financeira da companhia
impossibilitou a elaboração das demonstrações financeiras, com o respectivo parecer de auditoria independente, cuja
responsabilidade, de acordo com o artigo 176, caput, cabe à diretoria.
12. Em decorrência da inexistência dos documentos acima, a companhia deixou de realizar as AGOs, a partir do
exercício social encerrado em 31.12.97. Tais fatos podem ser verificados nas atas de assembléias gerais,
encaminhadas pela Junta Comercial (fls. 10 a 17). Nelas não se vê a realização das AGO para deliberar as matérias
previstas no artigo 132, inclusive discutir e votar as demonstrações financeiras.
13. Em função disso, restou prejudicado o cumprimento do dever de encaminhamento das DFs e DFPs, bem como
dos formulários IANs correspondentes, por parte do DRI, pois se afigurou impossível exigir-lhe algo que a companhia
não elaborou. Poder-se-ia, sim, neste particular, cogitar da responsabilidade da diretoria pela não elaboração das
demonstrações financeiras, imputação que, no entanto, não foi formulada no caso ora em apreciação.
14. O mesmo se diz em relação às informações trimestrais. Não há como responsabilizá-lo pelo não envio das ITRs,
pois a revisão especial destes documentos por auditor independente, exigida pelo artigo 16, inciso VIII, da instrução,
também deixou de ser elaborada pela companhia, o que inviabilizou a sua apresentação. A propósito, vale mencionar
que, em sua defesa (fls. 102), o indiciado declara ter consultado a SEP sobre a possibilidade de entrega dos ITRs
sem o relatório dos auditores, o que não lhe teria sido permitido.
Do Dever de Diligência pelo não Encaminhamento das Informações Obrigatórias
15. Pesa sobre os membros do Conselho de Administração a responsabilidade pela falta do dever de diligência, em
infração ao artigo 153 da LSA, pelo não encaminhamento das informações periódicas.
16. Ressalto que o descumprimento do dever de diligência por parte dos administradores (membros do Conselho de
Administração e outros Diretores) configura o cometimento de ilícito diverso, com requisitos próprios, não devendo ser
confundidas essas responsabilidades.
17. Entendo que somente em circunstâncias especiais poderia ser atribuída a esses administradores a ausência de
diligência com relação ao não envio de informações e cabe à CVM demonstrar que essa situação especial está
presente, bem como comprovar a negligência por parte dessas pessoas. Essa comprovação pode ser feita a partir da
análise das atas de Reunião do Conselho de Administração ou mesmo em depoimentos pessoais que demonstrem a
inexistência de discussão a esse respeito. No caso concreto, a CVM não se desincumbiu da produção de prova que
sustente sua acusação, motivo pelo qual acredito que devam ser absolvidos tais indiciados2.
18. Ademais, cabe ressaltar que os administradores, enquanto membros da Diretoria e do Conselho de Administração,
não são obrigados pela Lei e Estatuto a zelar pelo cumprimento dos deveres de outro diretor (no caso, do DRI), razão
pela qual, eles não devem ser condenados.
19. No caso ora em análise, vale reconhecer, de início, a renúncia do Sr Lino Nogueira Rodrigues Filho ao Conselho
de Administração da companhia, por ele manifestada antes de vencido o prazo de entrega das informações, conforme
comprova o documento de fl. 109.
20. Cabe, também, afastar a responsabilidade do Srs Marcelo Mroz (membro do Conselho de Administração com
exercício a partir de 15.11.97) por violação ao disposto no art. 153 da LSA, por não ter sido comprovado nos autos a
ausência do dever de diligência imposto por lei.
21. Em face do todo exposto, VOTO pela absolvição dos indiciados, bem como pela declaração de extinção da
punibilidade do Sr. Viterbino B. Franco.
É o voto.
4/5

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2006.
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Diretor-Relator
1 Não foram encaminhadas as seguintes informações, conforme previsão do art. 16, incisos I, II, IV e VIII da Instrução CVM 202/93 (fls. 58-
59):
i. Demonstrações Financeiras, desde a referentes ao exercício findo em 31.12.97;
ii. Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP) desde as referentes ao exercício findo em 31.12.97;
iii. Informações Anuais (IAN) referentes ao exercício findo em 31.12.97;
iv. Informações Trimestrais (ITR) referentes ao trimestre findo em 30.09.97 .
2 Vide o voto proferido por mim nos autos do PAS CVM RJ n
o 2005/8229, apreciado na Sessão de Julgamento do dia 14.06.06.

Voto proferido pelo Diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa. na Sessão de Julgamento do dia 11 de setembro de 2006.
Eu acompanho o voto do Diretor Relator, senhor presidente.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor
Voto proferido pela diretora Maria Helena de Santana na Sessão de Julgamento do dia 11 de setembro de 2006.
Eu acompanho o voto do Diretor Relator, senhor presidente.
Maria Helena de Santana
Diretora
Voto proferido pelo presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do dia 11 de setembro de 2006.
Eu acompanho o voto do Diretor Relator e proclamo o resultado nos termos constantes de seu voto. Informo que a CVM interporá recurso de ofício ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante às absolvições proferidas.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
5/5